Tribunal: TJMT
Processo: 1036824-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036824-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DA SILVA - CPF: 275.025.378-05 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036824-63.2022.8.11.0041.

APELANTE:
CNP CONSÓRCIO S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

APELADO:
JOSÉ MANOEL DA SILVA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO INDEVIDA PELO ARTIGO 485, INCISO IV – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – ARTIGO 485, INCISO III – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se que a inércia do autor
quanto ao cumprimento de diligências que lhe compete não deve dar ensejo à extinção do processo pela ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que se trata, na verdade, de abandono da causa, exigindo prévia intimação pessoal, na forma do art.
485
,
§ 1º
do
CPC
, o que não fora observado no presente feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036824-63.2022.8.11.0041.

APELANTE:
CNP CONSÓRCIO S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

APELADO:
JOSÉ MANOEL DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação civil interposta por CNP CONSÓRCIO S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1036824-63.2022.8.11.0041, movida em face de JOSÉ MANOEL DA SILVA, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, Inciso IV do Código de Processo Civil, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
“
a equivocada ausência de manifestação nos autos, sem indicação de novo endereço para tentativa de citação da Apelada, não é matéria capaz de extinguir o processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Argumenta ainda que a alegação de inércia da parte apelante em cumprir o comando judicial enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso III do CPC (abandono da causa) e para que ocorra a extinção por abandono da causa é necessário a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no presente feito.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
apelação civil interposta por CNP CONSÓRCIO S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1036824-63.2022.8.11.0041, movida em face de JOSÉ MANOEL DA SILVA, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, Inciso IV do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente.

Isso porquê, o Magistrado ao extinguir o feito, fundamentou no argumento de que
“
O exequente, intimado para se manifestar sobre a comprovar o recolhimento de custas para a pesquisa de endereço requerida, permaneceu inerte, não tendo até hoje promovido a citação da exequente, deixando de atender ao chamado judicial.”

Assim, verifica-se que a inércia do autor
quanto ao cumprimento de diligências que lhe compete não deve dar ensejo à extinção do processo pela ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que se trata, na verdade, de abandono da causa, exigindo prévia intimação pessoal, na forma do art.
485
,
§ 1º
do
CPC
, o que não fora observado no presente feito.

Neste seguimento:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO INDEVIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV DO CPC QUANDO DEVERIA SER O INCISO III DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALEGADA INÉRCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, IV do CPC. Apelo do autor. Extinção prematura. A inércia do autor quanto ao cumprimento de diligências que lhe compete não deve dar ensejo à extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na verdade, a alegada inércia se refere a abandono processual, exigindo prévia intimação pessoal. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Intimação realizada apenas na pessoa do advogado. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00263139320218190054 202300112015, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 17/03/2023).”

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

No presente caso não se aplica os honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024